Tribunal: TJSP
Processo: 1056983-76.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Remessa necessária – Mandado de Segurança - Multa de trânsito e aplicação de penalidade – Bloqueio no prontuário do condutor – Sentença concessiva da ordem – Remessa necessária – Desprovimento de rigor – Infração e multa de trânsito – Ato administrativo maculado – Ausência de regular notificação – O ônus de demonstrar a regular notificação é da autoridade administrativa a qual, apesar de

Ementa:
Remessa necessária – Mandado de Segurança - Multa de trânsito e aplicação de penalidade – Bloqueio no prontuário do condutor – Sentença concessiva da ordem – Remessa necessária – Desprovimento de rigor – Infração e multa de trânsito – Ato administrativo maculado – Ausência de regular notificação – O ônus de demonstrar a regular notificação é da autoridade administrativa a qual, apesar de apresentar informações, não se desincumbiu de demonstrá-la efetivamente - Ofensa aos basilares princípios constitucionais da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório - Sentença mantida – Remessa necessária desprovida.